Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sigilo dos dados bancários compreende garantia fundamental consagrada no texto constitucional, especificamente no artigo 5o, inciso XII. A garantia somente por ser afastada nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
2. A Lei Complementar no 105/01 reforça a garantia constitucional da inviolabilidade dos dados bancários ao dispor no art. 1o que “as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”. No mais, o § 4o do aludido artigo ressalta que “a quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes (...)”.
3. A jurisprudência do STJ tem admitido a quebra do sigilo bancário apenas em situações excepcionais à luz das garantias constitucionais e das ressalvas da LC 105/01 (REsp 1951176/SP).
4. No caso, em pese o entendimento da Corte Superior de Justiça, o certo é que o juízo já expediu e remeteu à Receita Federal o ofício requisitando as indigitadas informações. Dessa forma, diante do inevitável recebimento dessas informações, mas de modo a preservar o cumprimento da decisão colegiada e sua efetividade, no sentido de se preservar a privacidade e a confidencialidade dos dados financeiros do devedor, deve-se determinar a destruição e o apagamento desses após a preclusão desta decisão. Até lá, a informação deve ser mantida em segredo absoluto, até mesmo para as partes.
5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.